Tribunal: STF
Processo: HC 214495
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 145-146):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMANDAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. EXERCIA IMPORTANTE PAPEL NO FORNECIMENTO DE ARMAMENTO NA ZONA DE FRONTEIRA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.



    2. A jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC 42.294/MG, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014). No caso dos autos, as instâncias ordinárias descreveram, ainda que de forma sucinta, as condutas imputadas ao acusado, delimitando a sua função dentro da organização criminosa.



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de uma das maiores organizações criminosas no Estado de São Paulo, denominada "Primeiro Comando da Capital", dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas e outros delitos como porte/posse ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, dentre outros, sendo que as principais ordens ao grupo partiam de integrantes que encontravam-se acautelados. Ressaltou-se, ainda, que o agravante era o responsável por fornecer armamento na área de fronteira com o Paraguai e subornar agentes do Estado.



    Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009.



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    6. No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade do delito e a decretação da custódia cautelar, não assiste razão o agravante, pois, conforme ressaltado, "percebe-se que a organização mantém-se em funcionamento (ao menos desde 2018),e que se trata de organização estável e permanente que se protrai no tempo, o que justifica também a custódia para preservação da ordem pública". Dessa forma, trata-se de delitos de natureza permanente, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo as investigações se estendido de 2018 a 2020, onde se apreenderam aparelhos celulares, manuscritos, sendo decretada a quebra de sigilo bancário e fiscal de contas bancárias utilizadas nas transações realizadas com dinheiro fruto de tráfico de atividades ilícitas, praticado pela Organização Criminosa "PCC", restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.



    7. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    8. Agravo regimental desprovido.”



    Busca o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente por ausência de adequada fundamentação pois: a) a custódia cautelar restou assentada em reiteração delitiva supostamente verificada em ação penal, na qual foi posteriormente absolvido o paciente; b) na “operação shark” o paciente foi denunciado tão somente por integrar a organização criminosa, e por isso, “Não se pode, então, por arrastamento, suscitar delitos que o MP não imputa ao paciente” em denúncia formal, a fim de mantê-lo segregado provisoriamente; c) ademais, sustenta que não há contemporaneidade na medida cautelar imposta, porquanto “o paciente encontra-se segregado no Sistema Penitenciário Federal de Mossoró desde 15/11/2019, isto é, há mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, de sorte que, diferentemente do alegado na denúncia, qualquer suposto envolvimento com orcrim teria sido interrompido nesta data, afastando, portanto, a contemporaneidade da medida (que, relembre-se só fora requerida e decretada em outubro de 2020).”



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC 2, p. 106; eDOC 3, p. 32): 



    “Marcelo Moreira, Eduardo, Marcos Roberto, Odair, Edmilson, Carla, Wellington, Gratuliano, Silvio, Sérgio, Valdeci, Gilberto, Levi, Diego, Patric, Wagner e João Paulo puderam ser identificados a partir das conversas travadas com Robson e do apurado trabalho do serviço de inteligência, que conectou as alcunhas e informações eventualmente passadas com a identidade de cada um dos indivíduos.



    (...)



    Com Odair, foram apreendidas planilhas financeiras decorrente dele. Nelas é possível demonstrar, além da sua própria participação, o envolvimento por parte de Edmilson, Sérgio, Levi, Patric, Wagner e Marcos Rodrigues.”



    “Com efeito, verifica-se inicialmente que aos réus é imputada a prática de infração penal punida com pena que se amolda aos ditames do art. 313, I, do CPP. Ultrapassado assim o requisito de forma, tem-se que os ponderados argumentos defensivos não foram suficientes para infirmar, ao menos em juízo perfunctório, típico desta etapa procedimental, a autoria delitiva que exsurge dos elementos indiciários constantes dos autos, notadamente o Relatório 2-A (c.f. 919/924 e 924/936), quem se foram suficientes para o recebimento da denúncia, se mostram bastante para o perfazimento do fumus comissi delicti.



    Do mesmo modo, não se cogita da ausência da contemporaneidade no decreto prisional, visto que ele foi decretado em 23/10/2020 (fls. 3046/3065), enquanto os acusados foram denunciados pela prática em tese de integrar e promover organização criminosa, de grande vulto, no período de janeiro de 2018 até, pelo menos, setembro de 2020 (c.f. fl. 2695), restando igualmente certo o perfazimento do periculum libertatis. Nesse sentido, tem-se que LEVI teria papel de destaque na organização, administrando e coordenando a logística do tráfico de entorpecentes, sendo que inclusive teria recebido vultuosa quantia da pretensa organização para este desiderato.” (grifei)



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJSP (eDOC 3, p. 70-72, grifei):



          Na hipótese em tela, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com a devida observância dos pressupostos e condições para a decretação da segregação cautelar, conforme estabelecem os artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.



    Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1º grau que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma genérica e vaga, pois, no caso concreto, a manutenção da prisão do paciente foi analisada detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se, portanto, devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime supostamente cometido, descrevendo fatos graves que justificam a segregação cautelar do paciente.



    Ademais, a colocação do paciente em liberdade representa risco à ordem pública, podendo comprometer a instrução criminal e frustrar a aplicação da lei penal, caso, ao final, seja condenado, mormente porque ele desempenhava função essencial em organizações criminosas, tal como mencionado alhures.



    O periculum libertatis, igualmente, faz-se presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso retorne ao convívio social.



    A despeito das teses desenvolvidas pelos impetrantes, as condutas em tese perpetradas pelos investigados resultam devidamente individualizadas, com funções específicas dentro de uma hierarquia organizacional, a denotar a participação em organização criminosa.



    Outrossim, não carece a decisão impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos declinados pelo Juízo de origem estão devidamente calçados nas especificidades do caso em tela.



    Assim, não há como conceder ao paciente a pretendida liberdade, na medida em que nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da demanda criminal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.



    Relativamente à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, tal não comporta abrigo, posto que evidente que algum descompasso temporal entre a imposição da medida cautelar mais restritiva e o fato criminoso é previsível, nem sendo exacerbado o lapso temporal no caso, pois as condutas do acusado perduraram pelo menos até setembro de 2020.



    Delineia-se, ademais, tratar-se de crime que provoca pânico na sociedade ordeira e cuja apuração exige, outrossim, a proteção de eventuais testemunhas, para que possam ser ouvidas de modo efetivamente livre e desimpedido, tal como se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça (...)”



    Ademais, reiterando o posicionamento das instâncias ordinárias, o STJ deixou expressamente consignado o seguinte (eDOC 4, p. 159-163, grifei):



    “No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de uma das maiores organizações criminosas no Estado de São Paulo, denominada "Primeiro Comando da Capital", dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas e outros delitos como porte/posse ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, dentre outros, sendo que as principais ordens ao grupo partiam de integrantes que encontravam-se acautelados. Ressaltou-se, ainda, que o agravante era o responsável por fornecer armamento na área de fronteira com o Paraguai e subornar agentes do Estado. 



    Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009.



    Ressalta-se, ainda, que a segregação antecipada foi fundamentada na gravidade do delito, não havendo menção à processos anteriores que o agravante respondia, conforme afirmou a defesa na petição do presente agravo.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva de grupo criminosos, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. “



    (



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele chefiada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Finalmente, tampouco antevejo a invocada ausência de contemporaneidade entre os fatos ao paciente imputados e o decreto prisional, pois como bem esclareceu, no ponto, o ato coator, as atividades investigatórias estenderam-se de 2018 a 2020, o paciente foi preso em 2019, e restou demonstrada a existência da prática, durante o período, de crime permanente (organização criminosa). Nesse sentido, por elucidativo, transcrevo trecho do ato coator:



    “No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade do delito e a decretação da custódia cautelar, não assiste razão o agravante, pois, conforme ressaltado, "percebe-se que a organização mantém-se em funcionamento (ao menos desde 2018),e que se trata de organização estável e permanente que se protrai no tempo, o que justifica também a custódia para preservação da ordem pública" (fl. 112).



    Dessa forma, trata-se de delitos de natureza permanente, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo as investigações se estendido de 2018 a 2020, onde se apreenderam aparelhos celulares, manuscritos, sendo decretada a quebra de sigilo bancário e fiscal de contas bancárias utilizadas nas transações realizadas com dinheiro fruto de tráfico de atividades ilícitas, praticado pela Organização Criminosa "PCC", restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.



    (...)



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primairedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    (...)



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...)



    Noutro ponto, não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente